Tribunal: TJDFT
Processo: 0752311-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752311-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ADRIANO MARIANO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O presente agravo é mera repetição do agravo 0744818-24.2023.8.07.0000, julgado pela 2a Turma Criminal, em 30.11.23, a que se negou provimento. Não se admite repetição de agravo para discutir questão idêntica, objeto de recurso anterior. Nega-se seguimento. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES